Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000912-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAPHAEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.282.421-57 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000912-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO:

RAPHAEL FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1048546-94.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
RAPHAEL FERNANDES DA SILVA
, que revogou a decisão liminar de busca e apreensão anteriormente deferida pela Juíza Plantonista e determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da constituição do requerido em mora, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta “
que é válida a notificação que retorna como ausente, ainda é válido o protesto juntado, mas caso não seja aceito apenas para argumentar o prazo para emendar a inicial não é peremptório, podendo ser estendido a pedido da parte desde que exista motivo justo
” (sic).

Aduz que “
a insurgência recursal é contra a decisão que agora rejeitou o PROTESTO regularmente efetivado, mesmo após 3 tentativas de notificação postal, o que demonstra o esgotamento de tentativas pelo credor
” (sic).

Ressalta que houve envio da notificação para o endereço do contrato, tendo a carta retornado como “ausente” após três tentativas de entrega e que a jurisprudência possui entendimento consolidado de que a notificação enviada para o endereço do contrato com retorno negativo é suficiente para comprovação da mora, independente do resultado.

Diz que a mora está devidamente comprovada nos autos, visto que a notificação foi entregue no endereço indicado pelo Agravado no momento da contratação e ainda que a CERTIDÃO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO que foi juntada aos autos é documento hábil para a constituição em mora o devedor.

Com base nos pressupostos legais, pugna seja recebido o presente recurso “
concedendo TUTELA ANTECIPADA para deferimento da liminar de busca e apreensão revogando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso
” (sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 30/01/2023, conforme Id. 156124184.

Sem contrarrazões pelo agravado, conforme certidão de Id. 160840164.

Preparo recursal recolhido no Id. 155763161.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

BANCO VOLKSWAGEN S.A

busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital,
que revogou a decisão liminar de busca e apreensão anteriormente deferida pela Juíza Plantonista e determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a parte autora junte aos autos a comprovação da constituição do requerido em mora, sob pena de extinção do feito.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravado, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 8
, vencida em 25/09/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária/agravante, foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/agravado quando da celebração da avença, qual seja, Rua Monte Sinal, nº. 46, Andar 4, Ap. 401, bairro Residencial Santa Inês, Cuiabá/MT, CEP 78.051-900 (Id. 106748026 de origem), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento) juntado aos autos de origem, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “ausente”, mesmo após realizadas três tentativas (Id. 106748027 de origem).

Exatamente por isso é que o banco credor/agravante promoveu com o protesto do título (Id. 106748028 de origem), valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”.

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, devendo ser reformada a decisão agravada para determinar a buscar a apreensão.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso absolutamente análogo, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital”.
(TJ-MT 10456833920208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante”
. (TJ-MT 10209194420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial”.
(TJ-MT 10153676320208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, e
nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2004, deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo informado pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023